Tribunal: TJDFT
Processo: 0724087-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, III, DA LEI ANTIDROGAS. CRIME OCORRIDO EM RODOVIÁRIA. INCIDÊNCIA.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 6 (seis), 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa.

2. Inviável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para usuário se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia, sobretudo considerando que o momento da traficância foi filmado, encontrando-se a mídia acostada aos autos.

3. Incide, na espécie, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas, pois o crime foi cometido no interior da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília/DF, local de fácil difusão de droga, em virtude da grande circulação de pedestres atreladas ao transporte público e aos locais de trabalho coletivo em geral, tal como os postos de atendimento de serviços públicos e comércios, não perdendo essas características nem mesmo em virtude das restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

4. Apelação criminal conhecida e desprovida.